Tribunal: TJES
Processo: 5018214-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018214-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARIA MARTA QUERINO DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. DISTINÇÃO ENTRE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que determinou o custeio da implementação de home care em favor da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de internação domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ao questionar a presença dos requisitos da tutela de urgência e ao expor razões técnicas e clínicas contrárias à internação domiciliar, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

4. A natureza de autogestão do plano de saúde afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem excluir a observância da força obrigatória do contrato, da boa-fé objetiva e das regras contratuais previstas no Código Civil.

5. A vedação contratual genérica ao home care pode ser abusiva quando a internação domiciliar se apresenta como alternativa à internação hospitalar.

6. A internação domiciliar constitui medida excepcional e exige, como premissa, a necessidade de internação hospitalar, não se confundindo com assistência domiciliar multiprofissional nem com serviço de cuidador.

7. Os elementos constantes dos autos, inclusive avaliação multiprofissional com aplicação da Escala NEAD, indicam quadro de baixa complexidade, com necessidade de atendimento domiciliar multiprofissional, e não de internação domiciliar integral, contínua e substitutiva da hospitalar.

8. A tabela de planejamento de atenção domiciliar revela ausência de alimentação parenteral, ventilação mecânica, aspiração de traqueostomia, sondas ou equipamentos de suporte vital, além de alimentação por via oral e respiração em ar ambiente.

9.
O laudo médico da agravada demonstra necessidade de atenção contínua e especializada, mas não evidencia situação de substituição à internação hospitalar, razão pela qual os cuidados podem ser prestados por assistência domiciliar já ofertada, com apoio de familiares e/ou cuidadores.

10. A sobrecarga da cuidadora familiar e a necessidade de apoio profissional não transformam, por si sós, a assistência necessária em internação domiciliar, pois o serviço de cuidador não se confunde com home care substitutivo de hospitalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o agravante impugna concretamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Nos planos de saúde de autogestão, a inaplicabilidade do CDC não afasta a incidência da boa-fé objetiva e da força obrigatória do contrato nos termos do Código Civil.

3. A internação domiciliar somente se justifica quando demonstrada sua natureza substitutiva da internação hospitalar, não bastando a necessidade de cuidados contínuos, assistência multiprofissional ou apoio de cuidador.

4. A configuração de quadro clínico de baixa complexidade, sem suporte vital ou indicação de estrutura hospitalar substituída, afasta, em cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para custeio de home care.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CC/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 835.892/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AgInt no REsp 2.006.422/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 14.05.2019, DJe 22.05.2019; TJSP, Apelação Cível nº 10093824020238260019, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, publ. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por MARIA MARTA QUERINO DA SILVA, na qual o Magistrado de origem determinou à agravante o custeio da implementação do
home care
em favor da agravada.

Nas razões recursais de id.
16684727
, a agravante sustenta, em síntese, que: a) não há probabilidade do direito, pois o plano de saúde (AMS) é de autogestão e seu Regulamento exclui a cobertura de internação ou atendimento domiciliar; b) a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar não obriga a cobertura de internação domiciliar; c) o caso não preenche os critérios técnicos para Internação Domiciliar (ID), sendo a agravada enquadrada em Assistência Domiciliar (AD) com baixa pontuação na Escala NEAD; d) o perigo de dano não existe, pois há alternativa terapêutica (atendimento hospitalar), e; e) a manutenção da decisão causa grave desequilíbrio econômico-financeiro à entidade de autogestão. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
16835218
)

Pedido de reconsideração apresentado pela recorrida no id.
17007830
e acolhido pela decisão proferida no id.
17041014
.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento. (id.
17473610
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5018214-81.2025.8.08.0000

Agravante: VALE S.A.

Agravada: MARIA MARTA QUERINO DA SILVA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela agravada em suas contrarrazões. Sustenta a recorrida que a agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, as razões recursais questionam as conclusões do magistrado de 1º grau acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, expondo as razões pelas quais o caso em análise não preencheria os critérios técnicos e clínicos exigidos para a internação domiciliar.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por MARIA MARTA QUERINO DA SILVA, na qual o Magistrado de origem determinou à agravante o custeio da implementação do
home care
em favor da agravada.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16835218, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

De fato, por se tratar a recorrente de plano de autogestão, afigura-se inaplicável ao presente caso a legislação consumerista. Contudo, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "
O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
". (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019).

Além disso, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar’ (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).
” (AgInt no REsp n. 2.006.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Pois bem. Dito isso e analisando os documentos colacionados autos, verifico que o cerne da questão posta à apreciação reside na efetiva distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar.

Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal,
“
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (Agravo de Instrumento nº 0001067-65.2019.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação que, ao menos na fase inicial da demanda, não se verifica nos autos.

A agravante apresentou elementos que indicam que, após avaliação da recorrida por equipe multiprofissional, foi aplicada a Escala NEAD, enquadrando-se o quadro clínico da recorrida como de baixa complexidade (5 pontos na Escala NEAD), sugerindo que a situação ensejaria atendimento domiciliar multiprofissional, e não internação domiciliar substitutiva da hospitalar, integral e com equipe de 24 horas.

Ao que se extrai da Tabela para Planejamento de Atenção Domiciliar realizada em 03/10/2025, a recorrida não utiliza alimentação parental, não possui aspiração de traqueostomia ou ventilação mecânica, alimentando-se por via oral e respirando em ar ambiente, sem uso de sondas ou equipamentos de suporte vital.

De fato, a ora agravada é idosa, com 75 anos, e possui diversas doenças graves, incluindo Doença de Alzheimer (G30.9), Síndrome Parkinsoniana (G21.9), Sequela de AVC (I69.3), Diabetes
Mellitus
(E14.9), Hipertensão Arterial Sistêmica (I10), Transtorno Depressivo (F32.9), Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1) e Transtorno do Sono (G47.0).

Contudo, embora a recorrida esteja em estado de saúde delicado e sem ignorar as dificuldades dele decorrente, ao menos com base na cognição permitida neste momento processual, verifica-se que a documentação constante dos autos demonstra que seu quadro não demanda a estrutura complexa e contínua que caracteriza a internação domiciliar, de forma que os cuidados de que a paciente necessita podem ser adequadamente fornecidos pela assistência domiciliar (já oferecida pela recorrente) em conjunto com o suporte prestado por seus familiares e/ou cuidadores.

Acerca do quadro da recorrida, o laudo médico por ela apresentado refere que, “
O manejo clínico inclui polifarmácia neurológica e psiquiátrica, monitoramento contínuo de sinais vitais, prevenção de complicações como úlceras por pressão, infecções secundárias, quedas e descompensações metabólicas, além de necessidade de suporte para mobilidade e higiene pessoal. A avaliação funcional pela Escala de Barthel indica dependência total (score 0-20), reforçando a necessidade de intervenção profissional contínua para manutenção da integridade física, adesão terapêutica segura e preservação da capacidade funcional residual.
”. E prossegue: “
Adicionalmente, considerando a sobrecarga da cuidadora familiar, com fadiga intensa, transtorno de ansiedade generalizada e quadro depressivo, associada à indisponibilidade de equipamentos assistenciais adequados, evidencia-se risco elevado de manejo inseguro do cuidado domiciliar. A continuidade do cuidado por equipe de enfermagem qualificada, preferencialmente familiarizada com a rotina da paciente, permite monitoramento clínico regular, prevenção de eventos adversos, reabilitação multidisciplinar, incluindo fisioterapia motora intensiva, terapia ocupacional para estímulo de funções cognitivas e motoras finas, fonoaudiologia para deglutição e comunicação, bem como acompanhamento médico periódico. Nesse contexto, a instituição de home care configura medida imprescindível para garantir segurança clínica, otimização do prognóstico funcional e prevenção de readmissões hospitalares.
”.

Assim, de seu teor é possível inferir que, apesar de o estado de saúde da recorrida demandar atenção constante e especializada, não está configurada a hipótese de aplicação de medida em substituição à internação hospitalar, que é pressuposto para o deferimento da internação domiciliar e não se confunde com o serviço de cuidador, que pode ser contratado pelo interessado ou seus familiares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. IMPROCEDÊNCIA . Cerceamento de defesa. Não configuração. Quesito formulado após o resultado desfavorável e que se revelava irrelevante para alterar a conclusão do julgamento. Preclusão . Laudo pericial que concluiu ser desnecessário o atendimento domiciliar, via home care.
Necessidades do autor que demandam cuidados que podem e devem ser prestados por familiar ou cuidador. Inexistência de recomendação imediata para internação hospitalar, que, por consequência, exclui a obrigação de eventual substituição por internação domiciliar, a qual não se confunde com serviços de cuidador.
Sentença mantida . RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10093824020238260019 Americana, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 25/02/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Por fim, registro que o pedido de home care que motivou o ajuizamento da ação originária não era contemporâneo à alta hospitalar que ensejou pedido de acompanhamento via home care formulado meses antes em favor da ora recorrida.

P
or tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.